Tribunal: STF
Processo: ARE 986555
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 



    2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 



    3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 



    4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.